Tribunal: TJES
Processo: 0028817-57.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028817-57.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZA MARIA BODART DE MORAES SERRANO e outros (3)

APELADO: BRUNO DE PAULA VERMELHO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS – APLICAÇÃO DO CDC – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar:
Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa".
(STJ; AgInt-REsp 1.835.494; Proc. 2013/0223482-5; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 24/08/2020; DJE 28/08/2020)
.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito:
O conjunto probatório evidencia o dano moral e material suportado pelos apelados, bem como a responsabilidade dos apelantes, razão pela qual a r. sentença não merece reforma quanto a este ponto.

3.
Mérito:
Quanto a suspensão da exigibilidade das custas e honorários recursais em relação ao segundo apelante, assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a reforma do
decisum,
notadamente por restar configurada situação de hipossuficiência que enseja a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, a incidência do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

4.
Primeiro recurso desprovido. Segundo recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por NILDA MARIA CALDEIRA e ISIS CALDEIRA MANSUR MONTEIRO e conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por NEUZA MARIA BODART DE MORAES SERRANO e ESPÓLIO DE MAURÍCIO TADEU BODART SERRANO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, NILDA MARIA CALDEIRA e ISIS CALDEIRA MANSUR MONTEIRO, sucessoras do terceiro réu – Sr. Luiz Augusto Mansur Monteiro da Silva, arguiram a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que não foram intimadas para apresentar alegações finais.

De plano, cabe rememorar que, na origem, a ação indenizatória foi ajuizada por BRUNO DE PAULA VERMELHO e ISABELA FERRARRI FERREIRA em face de MAURÍCIO TADEU BODART SERRANO, NEUZA MARIA BODART DE MORAES SERRANO, LUIZ AUGUSTO MANSUR MONTEIRO e MANSUR IMÓVEIS.

Após ter sido determinada a citação dos réus, apenas a Sr.ª Neuza, por si e representando o espólio do Sr. Maurício, apresentou contestação.

Conforme se extrai da ata de audiência de instrução (fls. 152/153 – id. 7327630), o réu Luiz Augusto Mansur Monteiro compareceu ao ato e informou que seria protocolizada petição arguindo a nulidade da citação e sua defesa. Na mesma ocasião, concordou com os depoimentos que seriam colhidos, tendo sido afirmado pelo advogado que o representava “
que estava satisfeito com as provas orais produzidas e que apenas produzirá prova documental
”.

Ato contínuo, o Sr. Luiz Augusto apreentou a contestação de fls. 157/165 (id. 7327630), por meio da qual sustentou:
(i)
a nulidade da citação, por ter sido recebida por pessoa estranha à lide;
(ii)
sua ilegitimidade passiva, pautada no parecer do Ministério Público, apresentado na ação penal que tramitava a respeito dos mesmos fatos, que concluiu pela inexistência de elementos suficientes para se iniciar ação penal contra o terceiro réu – Sr. Luiz Augusto;
(iii)
a insubsistência da inicial, uma vez que o resultado apurado no Inquérito Policial nº 0024023-51.2014.8.08.0024 demonstra que os prejuízos supostamente sofridos pelos autores são derivados exclusivamente da relação que travaram com o réu Maurício Serrano, sem qualquer envolvimento de sua parte.

Por meio da decisão de fls. 205/206 (id. 7327630), o juízo
a quo
declarou a nulidade de citação do Sr. Luiz Augusto e recebeu a contestação apresentada, bem como afastou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Às fls. 208 (id. 7327630), foi colacionada aos autos a certidão de óbito do Sr. Luiz Augusto, informando o seu falecimento.

Ao verificar a ausencia de hablitação do espólio, e visando a evitar possível nulidade, o juízo
a quo
determinou a suspensão o feito por 30 dias até que fosse regularizada a representação processual (Despacho de fl. 241 – id. 7327630)

Uma vez regularizada, o Magistrado de primeiro grau determinou que fossem as sucessoras do Sr. Luiz Augusto intimadas para apresentação de memoriais, “
já que até o momento tal não foi oportunizado às partes
” (Decisão de fl. 291 – id. 7327630).

Não obstante, infere-se do Diário Oficial que apenas o advogado dos autores foi intimado para ciência da referida decisão, razão pela qual as apelantes entendem ser o caso de declarar nula a r. sentença objurgada.

Sabe-se que a declaração de nulidade processual enseja a caracterização de efetivo prejuízo, de modo que, quando ausente, deve-se privilegiar o princípio da instrumentalidade das formas.

No caso sob análise, não vislumbro prejuízo capaz de ensejar a nulidade da r. sentença, notadamente por não ter a parte ora apelante demonstrado que a apresentação dos memoriais seria suficiente para alterar o entendimento do Magistrado de primeiro grau, que concluiu pela procedencia do pedido autoral com base nas provas produzidas nos autos, em seu livre convencimento.

Sobre a nulidade decorrente da ausência de intimação para apresentação de memoriais, cabe trazer a lume o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Superior Tribunal de Justiça 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas de nullité sans grief
)" (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3.
Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais

não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento

de defesa"
(RMS 15.674/MG, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-REsp 1.835.494; Proc. 2013/0223482-5; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; Julg. 24/08/2020; DJE 28/08/2020)

No mesmo sentido, tem-se o posicionamento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA. TRANSPORTE DE ENFERMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Agravo Retido interposto pelo Município:
Apenas a não apresentação dos memoriais

escritos não induz a nulidade

da sentença por cerceamento

de

defesa, mormente quando a parte agravante não comprovou que as alegações finais seriam de

tamanha relevância no convencimento do magistrado
. 2 -
Não é possível inovar nas alegações finais. Cerceamento

de

defesa

não configurado.
3 - Agravo retido improvido. 4 - De acordo com o §6º, do artigo 37 da CF, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, razão pela qual a sua caracterização prescinde da identificação de culpa, esta entendida como o elemento subjetivo determinante para o evento danoso. 5 - O ente municipal falhou por transportar uma paciente recém-operada sem o cinto de segurança, bem como por não estar o cilindro de oxigênio devidamente afixado no veículo, fatos esses que somados à manobra realizada ocasionaram na queda da paciente da maca e na colisão dela com o cilindro, conforme as provas dos autos. 6 - O nexo de causalidade entre o ato do agente público e os danos suportados pelo particular restou demonstrado, fator que impele o Estado requerido a suportar os danos advindos do acidente descrito nos autos. 7 -É devida a indenização por danos morais, visto que não se tratou de mero aborrecimento cotidiano, sendo que o evento ocorrido gerou manifesto abalo e aflição psicológica em sua esfera moral, além da dor suportada pelo acidente narrado. 8 - Recurso improvido.
(TJES; APL 0012142-64.2011.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/03/2016; DJES 28/03/2016)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que "não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois, o princípio da instrumentalidade, ou do prejuízo, impõe a flexibilização da regra de observância do rigor das formas processuais, nos limites em que haja o cumprimento de suas finalidades, sem configuração de prejuízo para a parte. [...]
Ainda que houvessem sido entregues os aludidos memoriais, em nada modificaria o julgado, pois a d. Sentença de

primeiro grau formou o seu convencimento embasada nas provas dos

autos
" (STJ, AGRG no Agravo de Instrumento 840.835/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barborsa, Quarta Turma, DJ 18/10/2007). Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. 2. Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes. (STJ, AGRG no RESP 934133/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ 20/11/2014, DJe 27/11/2014).3. É vedado ao juízo
ad quem
se manifestar sobre questões ainda não apreciadas ou decididas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, devendo a sentença recorrida ser anulada para, assim, possibilitar ao magistrado singular apreciar a tese de defesa arguida. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES; APL 0009303-16.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 31/03/2015; DJES 16/04/2015)

Por estes motivos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade e diante da inexistência de outras questões processuais a serem debatidas,
CONHEÇO

das apelações
e passo ao julgamento como segue.

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
NILDA MARIA CALDEIRA e outros
, objetivando a reforma da r. sentença de fls. 298/304 dos autos originários (id. 7327630), por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória julgou procedentes os pedidos formulados por
BRUNO DE PAULA VERMELHO e outro
, ora apelados, para condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), bem como de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, condenando os réus ao pagamento de custas à razão de 1⁄4 para cada demandado e honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da condenação.

Irresignadas, as sucessoras do terceiro demandado, NILDA MARIA CALDEIRA e ISIS CALDEIRA MANSUR MONTEIRO, interpuseram o recurso de apelação que consta às fls. 306/319 (id. 7327630), por meio do qual alegam, em síntese:
(i)
preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não foram intimadas para apresentar alegações finais;
(ii)
a impossibilidade de aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor;
(iii)
a inexistência de provas do pagamento do valor pleiteado a título de indenização por danos materiais;
(iv)
a ausência de prova da contratação do primeiro réu pelo terceiro réu, de quem as apelantes são sucessoras;
(v)
a inexistência de danos morais a serem indenizados;
(vi)
ainda que se admitisse a participação indireta do terceiro réu, a novação realizada por ocasião do firmamento de termo de confissão de dívida afasta sua responsabilidade, uma vez que não faz qualquer menção a seu nome como devedor.

Em razões de fls. 325/331 (id. 7327630), NEUZA MARIA BODART DE MORAES SERRANO e ESPÓLIO DE MAURÍCIO TADEU BODART SERRANO, alegam, em síntese:
(i)
o desconhecimento da fraude por parte da segunda ré, ora apelante – Sr.ª Neuza;
(ii)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise;
(iii)
a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, tendo em vista a situação de hiposuficiência que enseja a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, comprovada, inclusive, pelo fato de estarem assistidos pela Defensoria Pública.

Adianto que, após a detida análise dos autos, conclui pelo desprovimento do primeiro recurso e parcial provimento do segundo, tão somente para reconhecer a situação de hipossuficiência da apelante e, por conseguinte, conceder o benefício da assistência judiciária gratuita e suspender a exigibilidade das custas e honorários advocatícios.

Quanto ao recurso interposto por NILDA MARIA CALDEIRA e ISIS CALDEIRA MANSUR MONTEIRO, faz-se necessário ressaltar, de plano, as razões pelas quais não merece prosperar a alegação de que inexiste prova da contratação do Sr. Maurício pelo Sr. Luiz Augusto Mansur, de quem as apelantes são sucessoras.

Ao apresentar a peça de defesa (fls. 157/165 – id. 7327630), o terceiro demandado, Sr. Luiz Augusto, colacionou aos autos cópia do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos sob análise na presente demanda.

Conforme se extrai da fl. 187 dos autos originários (id. 7327630), ao prestar seu depoimento em sede de inquérito, o Sr. Luiz Augusto Mansur manifestou-se nos seguintes termos:

Inquirido, LUIZ AUGUSTO MANSUR MONTEIRO DA SILVA, proprietário da
imobiliária MANSUR, local onde MAURICIO chegou a trabalhar por cerca de 27 (vinte e sete) dias
, informou que conheceu MAURICIO em razão da locação que fez do apartamento 403 do edifício BILBAO para sua MAURICIO tendo como fiadora a genitora do mesmo. Afirmou ter sido vítima de MAURÍCIO, assim como,
este através do trabalho que realizava em sua imobiliária veio a fazer outras vítimas, citando a médica ISABELA FERRARI FERREIRA como exemplo, de quem MAURÍCIO auferiu vantagem indevida de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais)
. Informou que MAURÍCIO
durante o tempo em que trabalhou em sua imobiliária
recebeu alugueis e taxas de condomínio, cujo valores não lhe repassou, obrigando-o a ressarcir seus clientes, valendo-se da confiança que acabou tendo pelo mesmo.

Insta salientar que o referido documento foi apresentado junto a defesa do próprio Luiz Augusto, em evidente contradição à tese recursal de que o Sr. Maurício nunca havia trabalhado em sua imobiliária.

Soma-se a isso o fato de que, em depoimento colhido durante a instrução da presente ação indenizatória, o Sr. Luiz Augusto relatou que “
tinha contrato de exclusividade para a venda de dez unidades do prédio, inclusive a unidade em discussão na lide
” e que “
foi pessoalmente com os autores para ver as unidades à venda
”.

Ademais, o recibo de fl. 23 (id. 7327630), este apresentado pela parte autora, ora apelada, possui o carimbo da imobiliária Mansur, com o nome e CRECI do Sr. Luiz Augusto Mansur Monteiro.

Diante disso, verifica-se que tanto a prova documental quanto a testemunhal leva ao entendimento de que o Sr. Luiz Augusto contribuiu, ainda que de forma não intencional, para a fraude sofrida pelos apelados.

Vale ressaltar que o grau de participação do Sr. Maurício não afasta a conclusão de que o Sr. Luiz Augusto contribuiu para o dano suportado pelos apelados, visto que, como já constatado, empregou o primeiro requerido em sua imobiliária, dando-lhe a condição necessária à realização do golpe.

Assim, tendo em vista o disposto no artigo 932, inciso III e parágrafo único do Código Civil, que impõe a responsabilidade solidária ao empregador ou comitente, por seus empregados ou prepostos, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
ao condenar, também, o Sr. Luiz Augusto, de quem as apelantes são sucessoras.

Uma vez reconhecida sua contribuição, há que se reconhecer, também, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, na figura de dono da imobiliária, ao acompanhar os apelados na visita ao imóvel, como narra em seu depoimento (fls. 152/153 – id. 7327630), deu início a relação de consumo que deveria ter sido bem sucedida, se não fosse a simulação que configurou a fraude.

Ainda sobre a caracterização de relação consumerista, cabe trazer a lume o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, reafirmando que “a
corretora de imóveis pertence à cadeia de fornecimento do produto, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que dela se beneficiam
”. (STJ; AgInt-AREsp 2.066.788; Proc. 2022/0031713-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 30/11/2023).

Nesse cenário, não merece ser acolhido o argumento, suscitado em ambos os recursos, de que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto a alegação de que inexistem provas de pagamento do valor pleiteado à título de danos materiais, também não assiste razão às primeiras apelantes.

Isso porque os documentos de fls. 23, 40 e 44/45 dos autos originários (id. 7327630) comprovam o pagamento de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), notadamente por se tratarem de recibos e termo de confissão de dívida.

Da mesma forma, não vislumbro a possibilidade de afastar a responsabilidade do Sr. Luiz Augusto sob o fundamento de que o termo de confissão de dívida, por não fazer menção a seu nome, o isenta do dever de indenizar.

Isso porque, independente de ter o Sr. Maurício, no momento em que assinou o termo de confissão de dívida, assumido o compromisso de ressarcir os valores despendidos pelos apelados, o fato é que o montante não foi devolvido, caracterizando-se o dano material para o qual, como já exaustivamente demonstrado, contribuiu o Sr. Luiz Augusto.

No tocante à alegada ausência de danos morais a serem indenizados, restou devidamente demonstrado que a situação enseja reparação, razão pela qual também não merece prosperar tal alegação em sede recursal.

Como bem salientado pelo juízo de primeiro grau, a fraude é fato incontroverso nos autos. Sendo assim, não se pode desconsiderar que a simulação do negócio jurídico submeteu os apelados a evidente constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Passo a análise do recurso interposto por NEUZA MARIA BODART DE MORAES SERRANO e ESPÓLIO DE MAURÍCIO TADEU BODART SERRANO, rememorando, antes de analisar as questões pendentes, que o argumento referente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi rejeitado, pelas razões expostas anteriormente.

No que tange a responsabilidade da Sr.ª Neuza, entendo que a r. sentença deve ser mantida quanto a este ponto, uma vez que, conforme se extrai do comprovante colacionado à fl. 40 dos autos originários (id. 7327630), parte do pagamento realizado pela apelada Sr.ª Isabela Ferrari foi destinado a conta da apelante.

Por fim, quanto a necessária suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios em relação aos apelantes – Sr.ª Neuza Maria Bodart Moraes Serrano e espólio de Maurício Tadeu Bodart Serrano, assistidos pela Defensoria Pública, impõe-se a reforma do
decisum,
notadamente por restar configurada situação de hipossuficiência que enseja a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, a incidência do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por NILDA MARIA CALDEIRA e ISIS CALDEIRA MANSUR MONTEIRO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por NEUZA MARIA BODART DE MORAES SERRANO e ESPÓLIO DE MAURÍCIO TADEU BODART SERRANO, tão somente para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita aos apelantes e, por conseguinte, suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, nos termo do artigo 98, §3º do CPC.

Por força do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, atingindo apenas as apelantes NILDA MARIA CALDEIRA e ISIS CALDEIRA MANSUR MONTEIRO, tendo em vista a complexidade subjacente à controvérsia recursal.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Acompanho o voto de relatoria.